Tribunal: STF
Processo: RE 1456076
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul interpõe recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO DA APELAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. AUSÊNCIA DE MENÇÃO A ARGUMENTOS PRÓPRIOS. NULIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal assinalam que a fundamentação per relationem constitui motivação válida e não ofende o dever de motivação das decisões judiciais. Todavia, não é admissível que as razões de decidir do acórdão se baseiem, exclusivamente, na remissão à decisão proferida em primeiro grau ou ao parecer ministerial, sem que haja a mínima menção, com argumentos próprios, às questões tratadas no recurso de apelação. Assim, a admissão da motivação per relationem, embora aceitável, não prescinde de um mínimo de fundamentos próprios. 



    2. A motivação dos atos jurisdicionais não se limita à mera condição formal de validade do ato, mas ao contrário, serve como parâmetro de controle das partes sobre a atividade intelectual do julgador, a fim de possibilitar o exame do acerto ou do desacerto de todos os pontos relevantes que foram utilizados em confronto com as provas produzidas. 



    3. No caso, o voto condutor do acórdão impugnado, ao analisar o recurso de apelação interposto pela defesa, basicamente se limitou a fazer referência ao parecer lavrado pela Procuradoria de Justiça, sem acrescentar praticamente nenhum fundamento pelo qual aderia àquela conclusão: das 30 páginas nas quais foram descritas as razões de decidir, em apenas uma o Tribunal de origem afirmou que deveria ser mantida a condenação dos réus, bem como o apenamento a eles imposto, a evidenciar a nulidade do acórdão, por ausência de fundamentação. 



    4. Agravo regimental não provido.



    Sustenta o recorrente violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Aduz, in verbis, que



    “ ‘o voto condutor do acórdão impugnado, ao analisar o recurso de apelação interposto pela defesa, basicamente se limitou a fazer referência ao parecer lavrado pela Procuradoria de Justiça, sem acrescentar praticamente nenhum fundamento pelo qual aderia àquela conclusão: das 30 páginas nas quais foram descritas as razões de decidir, em apenas uma o Tribunal de origem afirmou que deveria ser mantida a condenação dos réus, bem como o apenamento a eles imposto, a evidenciar a nulidade do acórdão, por ausência de fundamentação’”



    Decido.



    O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça entendeu que o acórdão local careceria de fundamentação idônea, vez que não teria manifestado motivação autônoma, em relação ao parecer exposto pelo Ministério Público.



    Entretanto, esta Corte possui inúmeros precedentes no sentido da legitimidade da motivação per relationem, de forma que 



    “[r]eveste-se de plena legitimidade jurídico-constitucional a utilização, pelo Poder Judiciário, da técnica da motivação per relationem, que se mostra compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da Constituição da República. A remissão feita pelo magistrado – referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público, ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) – constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir.”(AI 825.520-AgR-ED/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 9/9/01) 



    “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou inexistência de motivação a decisão que adota, como razão de decidir, os fundamentos do parecer lançado pelo Ministério Público. Precedentes.” (ARE 1.024.997-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 16/5/2017) 



    Perfilham esse entendimento: RHC nº 130.542-AgR/SC, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 25/10/2016; RHC nº 116.166/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 27/5/2015; ARE 960.364-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe 21/11/2016; e HC º 130.860-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 26/10/2017.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 21, § 1º, do RISTF) para, cassando o acórdão recorrido, reestabelecer o acórdão local.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente